Tribunal: STF
Processo: HC 68825
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".
         Cerceamento  de  defesa.  Falta  de  intimação  pessoal   do
advogado constituido para audiencia e para os fins do art.  499  CPP.
Inexistência ante a prova  de  que  o  paciente  e  seu  advogado  se
esquivaram das intimações e em face de lhe  haver  sido  constituido,
por meio da OAB, defensor que, de forma cabal e  inconteste  promoveu
os atos necessarios a defesa.
         Ordem indeferida.